Tribunal: TJDFT
Processo: 0714718-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714718-66.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOAO PAULO DUARTE MELLO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ADEQUAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE BOA CONDIÇÃO FÍSICA. NATUREZA DO CARGO A SER EXERCIDO. DESEMPENHO DAS FUNÇÕES. CONFORMIDADE COM O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data contra ato ilegal praticado por autoridade, quando qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009. Para a concessão de mandado de segurança, enquanto remédio constitucional voltado à defesa de direito líquido e certo, exige-se a demonstração inequívoca de sua violação por meio de prova pré-constituída. 2. O concurso público é instrumento constitucionalmente previsto para a seleção de servidores públicos efetivos, em cumprimento aos primados da impessoalidade, legalidade e eficiência. Tem por escopo aferir a capacidade dos candidatos para o exercício do cargo almejado e selecionar os mais bem preparados para o desempenho futuro da respectiva função administrativa. 3. A carreira policial civil do Distrito Federal é regida pela Lei no. 4.878/65, cujo art. 9o, inciso VI, exige ““gozar de boa saúde, física e psíquica, comprovada em inspeção médica” para a matrícula na Academia Nacional de Polícia. Já a Lei Distrital n. 4.949/2012 prevê a possibilidade de se exigir os exames físicos nos concursos para provimentos de cargos no âmbito do Distrito Federal. O edital de abertura do concurso previu a realização do teste de capacidade física. 4. A legalidade da exigência do teste de aptidão física depende de previsão em lei e no edital do concurso, assim como a compatibilidade do exame com as atribuições a serem exercidas. A boa condição física decorre da natureza do cargo de agente de polícia, que no desempenho das funções de enfrentamento a atividades criminosas demandará maior vigor físico. 5. Com esteio no Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório e em observância às normas de regência da corporação, o edital do certame estabeleceu a realização de teste de avaliação física como uma das fases do certame, à qual todos os candidatos foram submetidos, razão pela qual não há ilegalidade no ato impugnado. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 9o, inciso VI, da Lei 4.878/1965, sustentando que o teste de aptidão física para o provimento de vaga no cargo de agente de polícia da PCDF não tem amparo legal. Aduz que a aferição do gozo da boa saúde física será feita por inspeção médica, apenas. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 37, inciso I, da Constituição Federal. Em sede de contrarrazões, CEBRASPE pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Daniel Barbosa Santos (OAB/DF 13.147). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa do artigo 9o da Lei 4.878/1965, pois o recorrente tem como premissa de sua tese recursal a suposta falta de previsão legal do teste de aptidão física para o provimento do cargo público em questão. Contudo, a simples leitura da ementa do julgado, especificamente em seu item 3, demonstra que, “a Lei Distrital n. 4.949/2012 prevê a possibilidade de se exigir os exames físicos nos concursos para provimentos de cargos no âmbito do Distrito Federal. O edital de abertura do concurso previu a realização do teste de capacidade física.” Nesse passo, consoante iterativos julgados do STJ, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.” (AgInt no AREsp n. 1.318.928/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, “Esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.” (ARE 1456683 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023) (g.n.). Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido da CEBRASPE de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009